Tribunal: TJSP
Processo: 1019357-53.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ÇÃO DE AÇÕES – PRESCRIÇÃO – Nas ações em que se discute o direito à complementação de ações em face do descumprimento de contrato de participação financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos no art. 177 do CC revogado e arts. 205 e 2.028 do NCC – Prazo que se inicia com a efetiva subscrição das ações, data em que houve a violação do direito – Ainda que não conste dos autos qualquer documentação comprobatória da aquisição de ações e da data em que tenha efetivamente ocorrido a subscrição destas, tem-se que os contratos de participação financeira tiveram sua integralização até o ano de 1997, quando houve a extinção desse sistema, ocorrendo em 29/07/1998 a privatização da empresa ré, não havendo, portanto, subscrição de ações da companhia após essa data – Iniciado o prazo prescricional em 1997 (data da integralização) ou em 1994 (data da celebração do contrato), não decorreu tempo superior à metade do prazo vintenário quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) – Prazo prescricional que se encerrou em 11/01/2013 – Demanda ajuizada apenas em 2016 – Prescrição consumada – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Tendo em vista o trabalho realizado em grau de recurso pela ré, oferecendo contrarrazões ao apelo do autor, fixa-se os honorários advocatícios recursais devidos pelo apelante aos patronos da apelada, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em R$500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."
(TJSP; Apelação Cível 1019357-53.2016.8.26.0562; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

27/11/2020

Ementa:
"AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – PLANO DE EXPANSÃO DE REDE DE TELEFONIA – COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES – PRESCRIÇÃO – Nas ações em que se discute o direito à complementação de ações em face do descumprimento de contrato de participação financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos no art. 177 do CC revogado e

Ementa:
"AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – PLANO DE EXPANSÃO DE REDE DE TELEFONIA – COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES – PRESCRIÇÃO – Nas ações em que se discute o direito à complementação de ações em face do descumprimento de contrato de participação financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos no art. 177 do CC revogado e arts. 205 e 2.028 do NCC – Prazo que se inicia com a efetiva subscrição das ações, data em que houve a violação do direito – Ainda que não conste dos autos qualquer documentação comprobatória da aquisição de ações e da data em que tenha efetivamente ocorrido a subscrição destas, tem-se que os contratos de participação financeira tiveram sua integralização até o ano de 1997, quando houve a extinção desse sistema, ocorrendo em 29/07/1998 a privatização da empresa ré, não havendo, portanto, subscrição de ações da companhia após essa data – Iniciado o prazo prescricional em 1997 (data da integralização) ou em 1994 (data da celebração do contrato), não decorreu tempo superior à metade do prazo vintenário quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) – Prazo prescricional que se encerrou em 11/01/2013 – Demanda ajuizada apenas em 2016 – Prescrição consumada – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Tendo em vista o trabalho realizado em grau de recurso pela ré, oferecendo contrarrazões ao apelo do autor, fixa-se os honorários advocatícios recursais devidos pelo apelante aos patronos da apelada, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em R$500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019357-53.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante NELIO
ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019357-53.2016.8.26.0562
2
VOTO No: 36885
APEL.No: 1019357-53.2016.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : NELIO ALVES DOS SANTOS
APDA. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
“AÇÃO
DE
COBRANÇA

CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA

PLANO
DE
EXPANSÃO
DE
REDE
DE
TELEFONIA

COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES
PRESCRIÇÃO

Nas ações em que se discute o direito à complementação de
ações em face do descumprimento de contrato de
participação financeira firmado com sociedade anônima, a
pretensão é de natureza pessoal e prescreve nos prazos
previstos no art. 177 do CC revogado e arts. 205 e 2.028 do
NCC Prazo que se inicia com a efetiva subscrição das
ações, data em que houve a violação do direito Ainda que
não
conste
dos
autos
qualquer
documentação
comprobatória da aquisição de ações e da data em que
tenha efetivamente ocorrido a subscrição destas, tem-se que
os contratos de participação financeira tiveram sua
integralização até o ano de 1997, quando houve a extinção
desse sistema, ocorrendo em 29/07/1998 a privatização da
empresa ré, não havendo, portanto, subscrição de ações da
companhia após essa data Iniciado o prazo prescricional
em 1997 (data da integralização) ou em 1994 (data da
celebração do contrato), não decorreu tempo superior à
metade do prazo vintenário quando da entrada em vigor do
Código Civil de 2002 (11/01/2003) Prazo prescricional
que se encerrou em 11/01/2013
Demanda ajuizada
apenas em 2016
Prescrição consumada
Ação
improcedente Sentença mantida Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC Tendo em vista o
trabalho realizado em grau de recurso pela ré, oferecendo
contrarrazões ao apelo do autor, fixa-se os honorários
advocatícios recursais devidos pelo apelante aos patronos
da apelada, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em
R$500,00, observada a gratuidade processual
Apelo
improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de cobrança.
Alega
que
deve
ser
afastado
o
reconhecimento da prescrição, pois o prazo é vintenário.
Requer o total provimento do recurso, para reformar a r.
sentença, afastando-se a prescrição (fls. 50/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019357-53.2016.8.26.0562
3
Contrarrazões
da
ré
às
fls.
61/70,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança, movida por
Nelio Alves dos Santos em face de Telefônica Brasil S/A.
Segundo consta dos autos, em 08/11/1994 o
autor celebrou com a ré Contrato de Participação
Financeira em investimento no serviço telefônico (plano
de expansão), por meio do qual adquiriu o direito de uso
de linha telefônica e um certo número de ações.
Entretanto,
a
ré
descumpriu
referido
contrato, entregando ao autor um número de ações
inferior ao devido.
Sentindo-se lesado, ingressou o autor com
a presente ação, pugnando pela condenação da ré à
complementação do número de ações mediante a subscrição
da diferença devida.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, nos termos do art. 487, inciso II, do
NCPC, em razão do reconhecimento da ocorrência da
prescrição. Em razão da sucumbência, o autor foi
condenado a arcar com o pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários
advocatícios, vez que ausente citação.
Contra esta decisão insurge-se o autor.
De fato, é o caso de se reconhecer a
prescrição do direito do autor.
Consta dos autos que o apelante teria
assinado Contrato de Participação Financeira, obtendo,
assim, direito de uso de terminal telefônico e de
receber ações da empresa de telefonia.
Na espécie, o prazo prescricional, é
vintenário, nos casos em que incide a hipótese do artigo
177 do Código Civil de 1916, e decenal, naqueles casos
em que se aplica o art. 205 do Código Civil de 2002,
respeitada a regra de transição do artigo 2.028 do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019357-53.2016.8.26.0562
4
Código, por se tratar de ação de natureza pessoal, que
objetiva o cumprimento de obrigação contratual pela ré,
ora apelada.
Este é o entendimento pacificado do
Egrégio STJ, a saber:
“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. TELECOM.
CRT. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
DIFERENÇA.
PRESCRIÇÃO.
DIREITO
PESSOAL.
DIVIDENDOS. ARTS. 177 DO CC/1916, 205 E 2.028 DO
CC/2002. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. APURAÇÃO. CRITÉRIO.
BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE
07.08.2008. APLICAÇÃO. I. Nas demandas em que se discute
o direito à complementação de ações em face do
descumprimento de contrato de participação financeira
firmado com sociedade anônima, a pretensão é de natureza
pessoal e prescreve nos prazos previstos no artigo 177
do Código Civil revogado e artigos 205 e 2.028 do Novo
Código
Civil.
II.
A
complementação
buscada
pelos
adquirentes de linha telefônica mediante contrato de
participação financeira, deve tomar como referência o
valor patrimonial da ação apurado com base no balancete
do mês da respectiva integralização (REsp n. 975.834/RS,
Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, unânime, DJU de
26.11.2007). III. Julgamento afetado à 2a Seção com base
no procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução n.
8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). IV. Recurso
especial conhecido em parte e provido.” (STJ; REsp no
1.033.241-RS; Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior;
julgado em 22/10/2008).
Este é também o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça, como se vê dos seguintes julgados:
“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE SUBSCRIÇÃO
DE AÇÕES COM PEDIDO INDENIZATÓRIO E DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS - DOBRA ACIONÁRIA POR CONTA DA CISÃO DA
TELESP OCORRIDA EM 1998 - SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC -
RECURSO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - NAS AÇÕES EM FACE DO
DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, A
PRETENSÃO É DE NATUREZA PESSOAL E PRESCREVE NOS PRAZOS
PREVISTOS NO ARTIGO 177 DO CC/1916 E NO ARTIGO 205 DO
CC/2002 - REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 DO CC/2002
-
PRAZO
MÁXIMO
PARA
AJUIZAMENTO
DA
DEMANDA
EM
11/01/2013, AINDA QUE NÃO TRANSCORRIDA A METADE DO LAPSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019357-53.2016.8.26.0562
5
PREVISTO NO CC/1916 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA.” (TJSP; 14a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1003017-
97.2017.8.26.0077;
Rel. Carlos
Abrão;
julgado
em
16/05/2018).
“PRESCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM
INVESTIMENTO DO SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL
PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL EXCEGESE DOS ART. 177 DO
CC/16, ARTS. 205 E 2028 DO CC/02 TERMO A QUO DO LAPSO
PRESCRICIONAL DATA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO EFETIVA
SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES CC/02, ART. 189 NÃO RECONHECIMENTO.
O cômputo do prazo prescricional inicia-se do momento em
que ocorre a violação do direito da parte (CC/02, art.
189), ou seja, quando a efetiva subscrição (emissão das
ações),
que,
no
caso,
ocorreu
posteriormente
à
integralização. Diversos autores. Verificação caso a
caso (...).” (TJSP; 35a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
0175749-42.2011.8.26.0100;
Rel.
Clóvis
Castelo; julgado em 28/01/2013).
“I - TELEFONIA. INDENIZAÇÃO. Subscrição
de
ações
decorrentes
de
contrato
de
participação
acionária. Direito de receber a quantidade de ações
correspondente ao valor patrimonial na data da integralização. II (omissis). III Prescrição.
Inaplicabilidade do prazo trienal previsto no art. 206,
§ 3o, V, do CC/02. Pretensão de natureza pessoal,
sujeita aos prazos previstos nos artigos 177 do CC/16 e
205 do CC/02, de 20 e 10 anos, respectivamente.
Aplicação da regra de transição do art. 2.028 do CC/02.
Prazo que se inicia com a efetiva subscrição das ações,
data em que houve a violação do direito. Demanda
ajuizada a tempo, exceto para Fernando e Luiz Carlos
(....).” (TJSP; 26a Câmara de Direito Privado; Apelação
no
0221050-12.2011.8.26.0100;
Rel.
Reinaldo
Caldas;
julgado em 28/11/2012).
“RECURSO
APELAÇÃO
-
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DE EXPANSÃO DA REDE DE
TELEFONIA. Prescrição. Inocorrência. As demandas que
discutem o direito à complementação de ações em face do
descumprimento do contrato de participação financeira
possuem natureza pessoal. Assim, aplicam-se à hipótese
os prazos previstos no artigo 177 do Código de Processo
Civil revogado (vintenário), e 205 do vigente Diploma
Civil (decenal), observado o disposto no artigo 2.028 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019357-53.2016.8.26.0562
6
mesmo atual diploma. Precedentes. Sentença anulada para
afastar o decreto prescricional e determinar o retorno
dos autos do processo à vara de origem, para o seu
regular prosseguimento. Recurso de apelação provido.”
(TJSP; 25a Câmara de Direito Privado; Apelação no
0003874-41.2011.8.26.0120;
Rel.
Marcondes
D'Angelo;
julgado em 27/06/2013).
Ressalte-se que o termo inicial para a
contagem do prazo prescricional é a data em que ocorreu
a violação do direito da parte (art. 189 do CC), no
caso, a data em que houve a efetiva subscrição das
ações.
Veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. 1. PRESCRIÇÃO DE ACORDO
COM OS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 177 DO CC/1916 E 205 E
2.028 DO CC/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SÚMULA 83/STJ. 2. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No
tocante à prescrição, o entendimento desta Corte é de
que o direito à complementação de ações subscritas
decorrentes de contrato firmado com sociedade anônima é
de natureza pessoal, prescrevendo de acordo com os
prazos previstos nos arts. 177 do Código Civil/1916 e
205 e 2.028 do Código Civil/2002, sendo que o termo
inicial para o cômputo do referido prazo prescricional
deve ser a data da subscrição deficitária das ações. 2.
O
Tribunal
de
origem
consignou
'(...)
não
há
enriquecimento devido da parte autora, tendo em vista o
não recebimento dos valores, mesmo tendo aceito a oferta
pública, conforme demonstram os extratos juntados às
fls. 17/18. (grifo nosso)'. Dessa maneira, depreende-se
que o Colegiado estadual julgou a lide com base no
substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é
vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do
enunciado
7
da
Súmula
deste
Tribunal.3.
Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STJ; 3a Turma; Ag
Reg no AREsp no 79606/RS; Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze; julgado em 16/08/2016).
Na espécie, ainda que não conste dos
autos qualquer documentação comprobatória da aquisição
de ações e da data em que tenha efetivamente ocorrido a
subscrição
destas,
tem-se
que
os
contratos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019357-53.2016.8.26.0562
7
participação financeira tiveram sua integralização até o
ano de 1997, quando houve a extinção desse sistema,
ocorrendo em 29/07/1998 a privatização da empresa ré,
não havendo, portanto, subscrição de ações da companhia
após essa data.
Dessa
forma,
iniciado
o
prazo
prescricional em 1997 (data da integralização) ou em
1994 (data da celebração do contrato), não decorreu
tempo superior à metade do prazo vintenário quando da
entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003); o
prazo prescricional, assim, encerrou-se em 11/01/2013.
Tendo sido a presente ação ajuizada aos
22/07/2016, é de se reconhecer, em face disso, que a
pretensão do autor se encontra prescrita.
Neste sentido, veja-se:
“Apelação

Ação
de
indenização

Participação em plano de expansão de serviços de
telefonia
Prescrição - Termo inicial a partir da
subscrição deficitária das ações - Prazo prescricional
previsto nos arts. 177 do Código Civil/1916 (20 anos) e
205 do atual Código Civil (10 anos)
Ação distribuída
somente no ano 2016, quando decorrido todos os prazos
prescricionais - Prescrição configurada
Sentença que
deve ser mantida - Recurso da autora improvido.” (TJSP;
14a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
1019564-52.2016.8.26.0562;
Rel. Thiago
de
Siqueira;
julgado em 09/06/2020).
De rigor era, pois, a improcedência da
ação,
em
razão
do
reconhecimento
da
prescrição,
exatamente como constou da r. sentença a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso pela ré,
oferecendo contrarrazões ao apelo do autor, fixa-se os
honorários advocatícios recursais devidos pelo apelante
aos patronos da apelada, nos termos do art. 85, §§ 1o e
11, do NCPC, em R$500,00, observada a gratuidade
processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.